Tribunal: STJ
Processo: 0219471-75.2020.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926490 - CE
(2025/0159531-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES
: PAULO MARTINS DOS SANTOS - CE019927
CICERO CARPEGIANO LEITE GONÇALVES - CE017888
AGRAVADO
: DAYANE MARIA PORTO LOPES
AGRAVADO
: DANUZIA MARIA PORTO LOPES
ADVOGADOS
: FRANCISCO HILTON DE OLIVEIRA JUNIOR - CE024338
TONY WESCLEY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CE038413
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECADÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
ESTEIO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação que é concreta e
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a legitimidade passiva para
fins de impetração de mandado de segurança é definida na pessoa que pratica
ou ordena concreta e especificamente a execução do ato impugnado ou tem o
poder de desfazê-lo" (
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 838.413/BA,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
19/8/2010,
28/9/2010)
3. O entendimento firmado no acórdão recorrido – de que, "no caso
em exame, não obstante o parecer impugnado ter sido assinado pelo
Procurador-Geral Executivo Assistente, sabe-se que o fez em nome da Pessoa
Jurídica de Direito Público Interno, o Estado do Ceará, a qual está
vinculado" – encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior. Incidência da Sumula n. 83 do STJ.
4. Diante da fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a ilegitimidade passiva do
Procurador-Geral Executivo Assistente deveria ser reconhecida com base na
teoria da encampação, conforme interpretação da Súmula n. 628 do STJ –
somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. No mais, o acórdão recorrido decidiu a questão referente à
decadência administrativa para anular as pensões previdenciárias concedidas
às agravadas com lastro exclusivamente constitucional (RE n. 636.553/RS
– Tese de Repercussão Geral n. 445 do STF). Nesse contexto, a sua revisão é
inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do
direito
federal
infraconstitucional.
Precedentes:
AgInt
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.069.886/SC,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/11/2023,
17/11/2023;
Documento eletrônico VDA54491024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:44
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 1acd41c6-013d-401d-aa45-dc4ec52628af

relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.835.129/CE,
julgado em
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:44
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 1acd41c6-013d-401d-aa45-dc4ec52628af

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926490 - CE (2025
/0159531-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : PAULO MARTINS DOS SANTOS - CE019927
CICERO CARPEGIANO LEITE GONÇALVES - CE017888
AGRAVADO
: DAYANE MARIA PORTO LOPES
AGRAVADO
: DANUZIA MARIA PORTO LOPES
ADVOGADOS
: FRANCISCO HILTON DE OLIVEIRA JUNIOR - CE024338
TONY WESCLEY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CE038413
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO COM ESTEIO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação que é concreta e
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a legitimidade passiva para
fins de impetração de mandado de segurança é definida na pessoa que pratica
ou ordena concreta e especificamente a execução do ato impugnado ou tem o
poder de desfazê-lo" (
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 838.413/BA,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
19/8/2010,
28/9/2010)
3. O entendimento firmado no acórdão recorrido – de que, "no caso em
exame, não obstante o parecer impugnado ter sido assinado pelo Procurador-
Geral Executivo Assistente, sabe-se que o fez em nome da Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, o Estado do Ceará, a qual está vinculado" – encontra-se
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da
Sumula n. 83 do STJ.
4. Diante da fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a ilegitimidade passiva do
Procurador-Geral Executivo Assistente deveria ser reconhecida com base na
teoria da encampação, conforme interpretação da Súmula n. 628 do STJ –
somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de matéria
Documento eletrônico VDA53923084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:12
Código de Controle do Documento: 793526de-39dd-4dc0-ae94-1e1e3dd6149e

fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. No mais, o acórdão recorrido decidiu a questão referente à
decadência administrativa para anular as pensões previdenciárias concedidas às
agravadas com lastro exclusivamente constitucional (RE n. 636.553/RS – Tese
de Repercussão Geral n. 445 do STF). Nesse contexto, a sua revisão é inviável
em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do direito
federal infraconstitucional. Precedentes: AgInt no REsp n. 2.069.886/SC,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Og
17/11/2023;
REsp n. 1.835.129/CE,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO CEARA contra decisão
de minha lavra que conheceu do agravo em recurso especial para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com base na inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, na incidência das Súmulas n. 7
e 83 do STJ e na inviabilidade de revisar, no âmbito do recurso especial, acórdão recorrido
lastreado em fundamento eminentemente constitucional.
Alega a parte agravante que a decisão embargada incorreu em error in judicando
e em contradição, violando o
do Código de Processo Civil, porque: a) aplicou
art. 1.022
indevidamente a Súmula n. 83 do STJ ao afirmar que o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará está em consonância com a jurisprudência do STJ, quando, na verdade, há
divergência frontal sobre a definição da autoridade coatora no mandado de segurança, pois
o TJCE teria considerado a pessoa jurídica (Estado do Ceará) como autoridade coatora, ao
passo que a orientação desta Corte estabelece que a autoridade coatora é o agente público
competente para praticar ou desfazer o ato impugnado; b) deixou de reconhecer a
contradição interna da decisão monocrática ao citar precedentes do STJ que, segundo
sustenta, infirmam a conclusão de consonância necessária à incidência da Súmula n. 83 do
STJ; e c) manteve óbice sumular que impede o exame do mérito do recurso especial quanto
à violação do
o, § 3o, da
apesar de existir, segundo afirma, dissídio
art. 6
Lei n. 12.016/2009,
e ofensa à legislação federal.
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para afastar a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ e dar provimento ao recurso especial. Subsidiariamente,
requer a submissão do agravo interno à Turma, para que seja conhecido e provido,
reformando-se a decisão agravada e permitindo a análise do mérito do recurso especial.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53923084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:12
Código de Controle do Documento: 793526de-39dd-4dc0-ae94-1e1e3dd6149e

VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas
neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que
merece ser mantida.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação que é concreta e satisfaz o
importantes ao deslinde do feito,
dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
19/8/2024,
2/9/2024;
grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de fundamentar as
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse norte: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/6/2023;
29/5/2023,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.172.041/RJ,
em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ao decidir sobre a legitimidade passiva, a Corte
assim fundamentou (fls.
a quo
138-139, sem grifos no original):

Documento eletrônico VDA53923084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:12
Código de Controle do Documento: 793526de-39dd-4dc0-ae94-1e1e3dd6149e

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente
público estadual em suas razões recursais (fls. 91/108).
No caso em exame, não obstante o parecer impugnado ter sido assinado pelo
Procurador-Geral Executivo Assistente, sabe-se que o fez em nome da Pessoa
Jurídica de Direito Público Interno, o Estado do Ceará, a qual está vinculado.
Assim, verifica-se a ilegitimidade passiva da autoridade apontada na origem
como coautora pelas impetrantes, de modo que a verdadeira autoridade coatora do
ato em questão é o Estado do Ceará, na qualidade de Pessoa Jurídica de Direito
Público.
Contudo, com base no princípio da primazia da solução de mérito (arts. 4o e
6o, do CPC/15), a extinção do processo sem resolução do mérito não se mostra
adequada, uma vez que o Estado do Ceará, atráves da PGE, manifestou-se
regularmente no feito, prestando as informações necessárias para o respectivo
, de modo que se verifica não haver qualquer prejuízo no seguimento e
julgamento
julgamento do recurso.

Com feito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a legitimidade passiva para
fins de impetração de mandado de segurança é definida na pessoa que pratica ou ordena
concreta e especificamente a execução do ato impugnado ou tem o poder de desfazê-lo" (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
REsp n. 838.413/BA,
em
DJe
.
19/8/2010,
28/9/2010)
Assim, o entendimento firmado no acórdão recorrido — no sentido de que, "no
caso em exame, não obstante o parecer impugnado ter sido assinado pelo Procurador-Geral
Executivo Assistente, sabe-se que o fez em nome da Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, o Estado do Ceará, a qual está vinculado" — encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai:

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AUTORIDADE COATORA É AQUELA COM COMPETÊNCIA PARA O
DESFAZIMENTO DO ATO IMPUGNADO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL.
SÚMULA 280/STF.
1. Aponta o
o, § 3o, da
que a autoridade coatora, para
art. 6
Lei n. 12.016/2009
fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma
concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, que detém competência para corrigir a
suposta ilegalidade.
2. Sabe-se que "a legitimidade passiva para fins de impetração de mandado de
segurança é definida na pessoa que pratica ou ordena concreta e especificamente a
execução do ato impugnado ou tem o poder de desfazê-lo." (
Rel.
REsp 838.413/BA,
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19.8.2010, DJe
28.9.2010.)
[...]
Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53923084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:12
Código de Controle do Documento: 793526de-39dd-4dc0-ae94-1e1e3dd6149e

(AgRg no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.230.739/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
22/3/2011,
4/4/2011.

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 535
OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA NO QUAL SE PLEITEIA O
FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.
DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA, INCLUSIVE EM FASE DE
EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGADO DA
RECEITA
FEDERAL.
CERTIDÃO
CUJA
EMISSÃO
COMPETE
À
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. ARTS. 13 DO DL N. 147/67 E 12
DA LCP 73/93. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
[...]
2. A legitimidade passiva para fins de impetração de mandado de segurança é
definida na pessoa que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução do ato
impugnado ou tem o poder de desfazê-lo.
3. Nos termos dos arts. 13 do Decreto-
e 12 da Lei
Lei n. 147/67
Complementar n. 13/93, a competência para expedir a certidão de regularidade fiscal
prevista no
do CTN, no caso de estar o débito inscrito em dívida ativa e em
art. 206
fase de execução fiscal, é da Procuradoria da Fazenda Nacional.
4. Recurso especial parcialmente provido para extinguir o writ sem resolução
de mérito, nos termos do
VI, do CPC.
art. 267,
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 838.413/BA,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2010,
28/9/2010.

Incide, portanto, o verbete sumular n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 354.886/PI,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Herman
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Ademais, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a ilegitimidade passiva
do Procurador-Geral Executivo Assistente deveria ser reconhecida com base na teoria da
encampação, conforme interpretação da Súmula n. 628 do STJ – somente poderiam ter
procedência verificada mediante reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a
Documento eletrônico VDA53923084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:12
Código de Controle do Documento: 793526de-39dd-4dc0-ae94-1e1e3dd6149e

esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas
da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”).
Com igual entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO NA OAB/SC. ATO DO CONSELHO
FEDERAL
DA
OAB,
QUE
NEGA
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ADMINISTRATIVO DO IMPETRANTE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE, À LUZ DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU QUE
O ATO IMPUGNADO É DE AUTORIA DO CONSELHO FEDERAL DA OAB.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PRESIDENTE DA ENTIDADE DE
CLASSE. ALEGADA OFENSA AO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
ART. 535
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
IV. Acerca da legitimidade passiva, constou, expressamente, do acórdão
recorrido, que "o ato que ensejou
é de autoria do Conselho Federal da
mandamus
OAB, órgão que, na figura de seu Presidente, detém a atribuição de determinar a
inscrição do Impetrante na OAB/SC, em face da competência do Conselho de rever as
decisões emanadas nas Seccionais da OAB (
IX e
VII)".
Lei 8.906/94, art. 54,
art. 58,
V. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no
sentido de que, a "legitimidade passiva para fins de impetração de mandado de
segurança é definida na pessoa que pratica ou ordena concreta e especificamente a
execução do ato impugnado ou tem o poder de desfazê-lo" (STJ, REsp 838.413/BA,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Dje de
28.09.2010)". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada,
em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.
VI. Ademais, na forma da jurisprudência do STJ, "a legitimidade da
autoridade coatora foi reconhecida pelo Tribunal com base na análise do conjunto
fático-probatório dos autos. Desse modo, a alteração do decidido, na forma pretendida,
demandaria, necessariamente, o reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7
do STJ. Precedente" (STJ, AgRg no
Rel. Ministra DIVA
REsp 1.187.433/MA,
MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA
TURMA, DJe de
.
27/04/2016)
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.510.553/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
7/11/2017,
14/11/2017.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ICMS. AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE.
Documento eletrônico VDA53923084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:12
Código de Controle do Documento: 793526de-39dd-4dc0-ae94-1e1e3dd6149e

NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO APENAS PARA
SÚMULA 7/STJ.
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM FUTURAS AQUISIÇÕES
DE INSUMOS PARA ATIVIDADE FIM DA CONSTRUÇÃO CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade da autoridade coatora foi reconhecida pelo Tribunal com
base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Desse modo, a alteração do
decidido, na forma pretendida, demandaria, necessariamente, o reexame de provas, o
que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedente.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relatora Ministra Diva Malerbi
REsp n. 1.187.433/MA,
(Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2016,
27/4/2016.

Quanto à aduzida violação do art. 54 da
a Corte
Lei n. 9.784/1999,
a quo
consignou (fls. 139-142; sem grifos no original):

Cinge-se a demanda em aferir se houve a decadência administrativa sobre ato
da Administração Pública tendente a anular pensão previdenciária em favor das Sras.
Dayane Maria Porto Lopes e Danuzia Maria Porto Lopes, concedida em razão do
óbito de seu genitor, o ex-militar Tenente Coronel José Alarico Lopes.
Compulsando os autos, verifica-se que a pensão discutida foi concedida,
em favor das impetrantes/apeladas, pelo órgão de origem (PMCE) em 24/07/2000,
conforme consta nos contracheques de fls. 13/15, em razão do óbito de seu
, na reserva com soldo de
genitor, o ex-militar Tenente Coronel José Alarico Lopes
Coronel (ato de reserva á fl. 18), falecido em
com fundamento no
o,
23/07/2000,
art. 1
parágrafo único, 7o item 2, da
c/c
da
Lei no 10.972/84
art. 104
Lei no 11.167/86,
expedidos em
pelo Comando-Geral da Policia Militar do Estado do Ceará.
14/09/2000
Todavia, a autoridade impetrada, no Parecer no 224/2020 (fls. 25/28),
mesmo após 20 (vinte) anos de fruição do benefício por parte das requerentes,
opinou pela cessação da pensão, entendendo que aplica-se ao caso a Lei
, a qual limita a concessão da pensão por morte aos filhos
Complementar no 21/2002
menores ou inválidos, ao contrário da Lei no 10.792/84.
Ademais, vale ressaltar que, conforme se extrai da documentação de fls. 21
/24, passados mais de 20 (vinte) anos de gozo da pensão provisória, o ato de
concessão inicial do benefício em questão ainda se encontra pendente de análise
pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
[...]
Diante da inexistência de norma que incida diretamente sobre a hipótese,
a Corte Suprema, no julgamento do
RE no 636.553/RS (Tema 445 da
leading case
Repercussão Geral), rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 19/02/2020,
consolidou posicionamento no sentido de aplicar, em casos tais, a regra prevista
no
o do Decreto
a Lei de Introdução às Normas do Direito
art. 4
Lei no 4.657/42,
Brasileiro (LINDB), que preconiza:
Documento eletrônico VDA53923084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:12
Código de Controle do Documento: 793526de-39dd-4dc0-ae94-1e1e3dd6149e

[...]
Entendeu que, segundo o princípio da isonomia, seria correta a
aplicação, por analogia, do Decreto no 20.910/32. Portanto, se o administrado tem
o prazo de 05 (cinco) anos para vindicar qualquer direito contra a Fazenda
Pública, também deve-se considerar que o Poder Público, no exercício do
controle externo, tem o mesmo prazo para rever eventual ato administrativo
favorável ao administrado.
Assim, segundo o STF, a fixação do prazo de 05 (cinco) anos se afigura
razoável para que a Corte de Contas proceda ao registro dos atos de concessão
inicial de pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados, sem
possibilidade de alteração, e, consequentemente, prejudicada a discussão acerca
da observância do contraditório e da ampla defesa após o transcurso do prazo de
cinco anos da chegada do processo ao Tribunal de Contas. Vejamos:
[...]
Desse modo, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da boa-
fé, não pode o Estado do Ceará, após mais de 20 (vinte) anos, frise-se, sem ingresso
, revisar o ato de pensão concedido em favor das apeladas para
do processo no TCE
fins de sua cassação, mesmo diante de suposta ilegalidade, mormente quando ausente
prova da má-fé das beneficiárias.

Dessume-se que o acórdão recorrido decidiu a questão referente à decadência
administrativa para anular as pensões previdenciárias concedidas às agravadas com lastro
exclusivamente constitucional (RE n. 636.553/RS – Tese de Repercussão Geral n. 445
). Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a
do STF
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional. Precedentes: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.069.886/SC,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Og
13/11/2023,
17/11/2023;
REsp n. 1.835.129/CE,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53923084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:12
Código de Controle do Documento: 793526de-39dd-4dc0-ae94-1e1e3dd6149e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.926.490 / CE
Número Registro: 2025/0159531-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02194717520208060001 2194717520208060001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : PAULO MARTINS DOS SANTOS - CE019927
CICERO CARPEGIANO LEITE GONÇALVES - CE017888
AGRAVADO
: DAYANE MARIA PORTO LOPES
AGRAVADO
: DANUZIA MARIA PORTO LOPES
ADVOGADOS
: FRANCISCO HILTON DE OLIVEIRA JUNIOR - CE024338
TONY WESCLEY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CE038413
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PENSÃO - RESTABELECIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADORES : PAULO MARTINS DOS SANTOS - CE019927
CICERO CARPEGIANO LEITE GONÇALVES - CE017888
AGRAVADO
: DAYANE MARIA PORTO LOPES
AGRAVADO
: DANUZIA MARIA PORTO LOPES
ADVOGADOS
: FRANCISCO HILTON DE OLIVEIRA JUNIOR - CE024338
Documento eletrônico VDA54469817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: 8ef8cee3-b5cc-4031-8aa5-d3b34c616d39

TONY WESCLEY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CE038413
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: 8ef8cee3-b5cc-4031-8aa5-d3b34c616d39